Tribunal: TCU
Processo: 040.114/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1061/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.114/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Darlene Pinto Keng Queiroz (XXX.425.892-XX); Gardenia de Souza Furtado Lemos (XXX.836.611-XX); Jecy Jane dos Santos Jardim (XXX.421.392-XX); Juliano Juscelino Silva (XXX.519.736-XX); Marcia Regina Araujo (XXX.829.031-XX); Marcos Eduardo de Souza Lauro (XXX.679.831-XX); Miriam do Rocio Guadagnini (XXX.015.189-XX); Natalia Pimenta Resende (XXX.728.126-XX); Roberto Fernandes da Silva (XXX.188.471-XX); Suellen Mara de Lima Couto (XXX.704.631-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás - UFG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.